Tribunal: TJMT
Processo: 1012804-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012804-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AÇÃO DE CONHECIMENTO – IRRELEVÂNCIA - ISENÇÃO DE CUSTAS JUDICIAIS PREVISTA NA LEI ESTADUAL DE N. 11.077/2020 – APLICABILIDADE POR ANALOGIA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Embora a Lei Estadual de n. 11.077/2020 fale da execução de honorários advocatícios, há de se estender a isenção das custas também às ações de conhecimento de cobrança e/ou arbitramento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários, de no 1023184-90.2022.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO BRADESCO S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduz o agravante que o pedido de isenção está amparado pela Lei Estadual de n. 11.077/2020, cuja qual isentou os advogados do recolhimento das custas judiciais nas ações que versem sobre cobrança de honorários advocatícios.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. no 133777684.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas à id. de n. 137650673.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos se extrai que o ora agravante ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios requerendo a isenção do pagamento das custas processuais.

O magistrado singular, após analisar o requerimento do requerente, indeferiu o pedido e determinou o recolhimento das custas no prazo de 15 (quinze dias), sob pena de indeferimento da inicial.

Contra esta decisão o requerente interpôs o presente Agravo de Instrumento alegando que o pedido de isenção está amparado pela Lei Estadual de n. 11.077/2020.

Pois bem.

Nos termos do art. 3o, da Lei Estadual de n. 7603/2001, Além dos casos previstos em lei, são isentos do pagamento de emolumentos, despesas e custas:

I - a União, o Estado e o Município, salvo quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda;

II - o réu pobre, nos processos criminais;

III - qualquer interessado, nos processos relativos a menor em situação de risco (ECA);

IV - o Ministério Público, nos atos de ofício.

V - os advogados, na execução dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, embora a mencionada lei fale da execução de honorários advocatícios, há de se estender a isenção das custas também às ações de conhecimento.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – GRATUIDADE INDEFERIDA – LIDE QUE VERSA SOBRE A VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA – ISENÇÃO – LEI ESTADUAL No. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL No. 11.077/2020
– DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A isenção de custas processuais para os advogados, quando a pretensão da execução versar sobre recebimento da verba honorária, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.
(N.U 1000576-27.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA QUE, NO PRAZO DE 02 (DOIS) DIAS, PROMOVA O RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS DEVIDAS – VERBA ALIMENTAR – PRETENSÃO DA DEMANDA QUE É UNICAMENTE O RECEBIMENTO DA VERBA HONORÁRIA - ISENÇÃO – LEI ESTADUAL No. 7.603/2001, ALTERADA PELA LEI ESTADUAL No. 11.077/2020 - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 14o, DO CPC – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Trata a espécie de ação de execução de honorários advocatícios fundada em título executivo extrajudicial, lastreada no contrato de prestação de serviços jurídicos e seus aditamentos firmados entre o Executado/Agravado e o Exequente/Agravante.

A isenção de custas processuais para os advogados, na execução dos honorários advocatícios, encontra respaldo no art. 4o, da Lei Estadual no. 11.077, de 10 de janeiro de 2020, que alterou o art. 3o, da Lei Estadual no. 7.603/2001, com o acréscimo do inciso V.

O §14o do art. 85 do CPC/15 dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor e que, constituindo estes direito do advogado, têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.

Nesta senda, considerando a natureza alimentar dos honorários advocatícios com fulcro no códex processual, não há de se falar na incidência de custas judiciais quando a pretensão da demanda for unicamente o recebimento da verba honorária. (N.U 1016631-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 28/01/2022)

Afinal, intenção do legislador era a de prestigiar os advogados com a isenção do pagamento das custas judiciais nas ações que versem sobre a cobrança dos próprios honorários advocatícios.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para isentar o agravante do recolhimento das custas judiciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022